Tribunal: STF
Processo: ARE 1339512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO SANCIONADOR. LEI 8.429/1992. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO NÃO ADIAMENTO JULGAMENTO RECURSAL DA APELAÇÃO, NO TRF5. INOCORRÊNCIA DE MOTIVO RELEVANTE PARA A POSTERGAÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DANO AO ERÁRIO DERIVADO DA NÃO EXECUÇÃO INTEGRAL DO SERVIÇO CONTRATADO. COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR, MAS COM RECURSOS FINANCEIROS DE OUTRA FONTE ORÇAMENTÁRIA. RECURSO ESPECIAL DE FÁBIO CAVALCANTI DE ARRUDA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STJ, quanto ao adiamento de julgamentos recursais, é no sentido de que as razões do pedido de postergação devem ser demonstradas por quem o postula. Precedentes. 2. Quanto ao mérito deste recurso, há que se observar que o objeto do contrato celebrado entre as partes não foi executado às inteiras, restando parte dele inconclusa. É bem verdade que essa parte restante foi, depois, implementada, mas essa implementação somente se deu na gestão municipal seguinte. Essa circunstância poderia até ser relevada, se a complementação do serviço não tivesse sido financiada com recursos financeiros de outra fonte orçamentária municipal. 3. Como a coisa se deu com outras verbas – já que as verbas do chamamento original haviam sido liberadas em sua totalidade ao contratado, como afirma o Tribunal de origem – resulta claro que o erário municipal teve de arcar com esse custo adicional e, quanto a isso, o acórdão recorrido não deixa dúvida. 4. A alegação de que não houve prejuízo ou dano ao erário municipal não pode ser sustentada, porque os fatos da causa obrigam a que se proclame conclusão diametralmente oposta. 5. Improvimento do recurso de FÁBIO CAVALCANTI DE ARRUDA”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente